Tribunal: STF
Processo: RHC 63890
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-06
Data de publicação: 1986-05-06

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PARA SUA CONCESSÃO. PARECER FAVORAVEL DO CONSELHO PENITENCIARIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ELEMENTOS SUBJETIVOS QUE DESACONSELHEM O BENEFICIO. O LIVRAMENTO CONDICIONAL E INSTITUTO QUE VISA A PROPORCIONAR A
REINTEGRAÇÃO DO DELINQUENTE NA SOCIEDADE. SE E CERTO QUE O PARECER DO CONSELHO PENITENCIARIO FOI FAVORAVEL A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, VERIFICANDO-SE TEREM SIDO ATENDIDOS OS REQUISITOS OBJETIVOS NECESSARIOS, E NÃO HAVENDO NADA A DEMONSTRAR EXISTIREM ELEMENTOS SUBJETIVOS QUE O DESACONSELHEM, E TENDO-SE EM CONTA, AINDA, QUE O SEU INDEFERIMENTO BASEOU-SE EM RAZÃO QUE IMPORTA PARA A FIXAÇÃO DA PENA, MAS NÃO PARA NEGAR-SE O LIVRAMENTO CONDICIONAL, E DE DAR-SE PROVIMENTO AO RECURSO PARA CONCEDER-SE O BENEFICIO.